Tribunal: TJDFT
Processo: 0718595-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 244-B DO ECA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso vertente, todos os relatos prestados pela vítima e testemunhas confirmaram que a ação ocorreu conjuntamente ao adolescente que, logo após o momento dos fatos, foi localizado pela equipe policial no mesmo ônibus em que encontrada a res furtiva.
2. As circunstâncias fáticas demonstradas pelas provas coligidas pesam em desfavor do apelante, a denotar, indene de dúvidas, que ele praticou os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menor, nos termos narrados na denúncia.
3. Recurso desprovido.